Tribunal: TJES
Processo: 5001810-78.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001810-78.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO SANTIAGO DIAS FERRAZ e outros (2)
RECORRIDO: CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A. e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001810-78.2024.8.08.0035

RECORRENTES: VITORIA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRUNO SANTIAGO DIAS FERRAZ e ELEOMAR CORTI

RECORRIDOS: VITORIA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRUNO SANTIAGO DIAS FERRAZ e ELEOMAR CORTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO. IMOBILIÁRIA. ADMINISTRADORA QUE NÃO CUMPRIU O DEVER DE INFORMAÇÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA. DESPEJO. RESPONSABILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os autores
BRUNO SANTIAGO DIAS FERRAZ
e
ELEOMAR CORTI
e a requerida
VITORIA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA, que assim decidiu:
“Face o exposto, revogo a tutela de urgência anteriormente deferida e DECIDO julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, para: A)Determinar que a Requerida Credpago cesse as eventuais cobranças de aluguel e do valor mensal debitado no cartão de crédito do Requerente Bruno no valor de R$937,50 (novecentos e trinta e sete e cinquenta), com relação ao período posterior a 17/12/2023, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$5.000,00; B)Declarar a inexistência de débito dos autores para com os réus quanto a período posterior a 17/12/2023; C) Condenar os requeridos, de forma solidária, a pagarem para cada autor o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento. Desta forma, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID’s 13345032 13345039), a requerida reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, destaca que atuou de forma escorreita, considerando que o Sr. Ernande Trancoso Filho era legítimo proprietário do imóvel localizado na Av. Henrique Moscoso, nº 650, Praia da Costa, Vila Velha/ES, conforme decisão proferida nos autos do proc. 5023132-28.2022.8.08.0035. Os autores sustentam a declaração de inexistência do débito dos meses de outubro e novembro de 2023; majoração do dano moral e a condenação referente ao desvio produtivo.

Contrarrazões nos ID’s 13345048, 13345049 e 13345051.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

A meu ver, a r. sentença é irretocável.

Analiso, inicialmente, o recurso interposto pela
VITORIA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, conquanto
“a imobiliária que intermediou a negociação, aproximando as partes para concretização do negócio, e ainda, realizando proposta de acordo, até mesmo extrajudicialmente, na tentativa de resolver o impasse, confirma sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda”
(TJ-SC - AC: 00040082020108240036 Jaraguá do Sul 0004008-20.2010.8.24 .0036, Relator.: Gerson Cherem II, Data de Julgamento: 24/11/2016, Primeira Câmara de Direito Civil).

A responsabilidade da empresa administradora no caso em tela é manifesta, considerando que, a meu ver, o dever de informação não foi cumprido à medida que não comunicou aos autores/locadores do imóvel localizado na Av. Henrique Moscoso, nº. 650, Praia da Costa, Vila Velha/ES, a existência de uma Ação de Reintegração de Posse, tombada sob o nº 5023132-28.2022.8.08.0035, que deferiu liminarmente a reintegração pretendida pelo proprietário do imóvel, Sr. Ernande Trancoso Filho (ID 13344994).

Ocorre que, posteriormente foi determinado o despejo do Sr. Ernande, conforme decisão anexada ao ID 13344719, que influenciou diretamente os autores em suas atividades laborais, eis que no local funcionava a empresa VipCar Auto Center e Troca de Óleo (ID 13344704).

Assim, por certo responde pelos prejuízos suportados pelos autores, notadamente os danos morais pleiteados.

Passo, agora, a analisar o recurso interposto por
BRUNO SANTIAGO DIAS FERRAZ
e
ELEOMAR CORTI
.

Inicialmente, pretendem os recorrentes que a declaração de inexistência de débito entre as partes seja retroativa a outubro e novembro de 2023, contudo, conforme bem mencionado pelo magistrado singular, no documento de ID 13344992 consta que apenas na data de 17/01/2024 os autores desocuparam voluntariamente o imóvel, não havendo registro de saída anterior. Assim, correto o período que consta na r. sentença.

No tocante aos danos morais,
“nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”
(REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

De outra banda, não verifico outras negativações em nome dos autores, haja vista que consta apenas o protesto realizado pela requerida CREDPAGO SERVIÇOS DE COBRANÇA S/A nas documentações colacionadas aos autos (ID 13344720).

Assim, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na majoração desse valor.

Quanto ao pedido de uma nova condenação a título de desvio produtivo,
“tem se por atingida dupla finalidade do dano moral - de compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e de punir o agente causador, de modo tal que se sinta ele desestimulado a repetir a conduta -, não sendo concebível nova condenação do mesmo agente financeiro por idêntico fato, sob pena de violação do princípio do non bis in idem e da vedação ao enriquecimento ilícito da parte”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0087624-16.2022.8.19 .0001 2023001101535, Relator.: Des(a). LEILA SANTOS LOPES, Data de Julgamento: 28/11/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 30/11/2023).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente
VITORIA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Condeno os recorrentes
BRUNO SANTIAGO DIAS FERRAZ
e
ELEOMAR CORTI
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)